Tribunal: TJMT
Processo: 0013572-63.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013572-63.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ALFREDO ASSIS DUARTE - CPF: 091.049.171-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONSUMADA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 219, §1º DO CPC/73 – ATRASO NA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 219 caput e §1º do CPC/1973 a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação.

“
A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento aa arguição de prescrição ou decadência
” - Súmula 106 do STJ.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, opostos em face de
Alfredo Assis Duarte
, os quais foram rejeitados.

Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º e §3º, II do CPC (Id. 3281065, fl.03).

O apelante alega a ocorrência da prescrição quinquenal das certidões de crédito que aparelham o pedido de execução, uma vez que a cartula fora emitida em 23/07/04 e a propositura da ação ocorreu somente em 20/04/2013, assim, teria ocorrido o instituto previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 (Id. 3281372, fl.04).

Insurge-se, ainda, quanto aos índices indexados à correção a monetária, requerendo que seja aplicada a sistemática de atualização dos débitos imputados à Fazenda Pública nos termos do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.

Requer o provimento do apelo para reconhecer a prescrição das certidões de crédito exequendas (Id. 3281374, fl.04).

Em sede de contrarrazões, o apelado rechaçou pontualmente as razões recursais apresentadas (Id. 3281376).

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020